Tribunal: STF
Processo: MI 1199
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO – PERDA DE OBJETO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    A Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul – AJUFERGS formalizou mandado de injunção em face dos Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo, apontando lacuna legislativa a tornar inviável o exercício, pelos representados, do direito à revisão geral anual, com alegado fundamento nos artigos 37, incisos X e XI, e 93, inciso V, da Constituição Federal.
    Pretende o implemento da ordem para ver suprida a omissão, assegurando-se aos magistrados substituídos o reajuste do subsídio com base no Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M ou, sucessivamente, no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, contados os efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2007.
    Os impetrados prestaram informações.
    A União assinala ausente interesse processual, considerada a Lei nº 10.331/2001, a disciplinar o artigo 37, inciso X, da Carta da República. Aduz não haver mora legislativa, tendo em vista a apresentação de projeto de lei, em tramitação no Congresso Nacional. Diz inexistir direito subjetivo dos magistrados a aumento remuneratório.
    A Procuradoria-Geral da República ressalta a perda de objeto, levando em conta o surgimento da Lei nº 12.041/2009, por meio da qual reajustado o subsídio de Ministro do Supremo, em 5%, a contar de 1º de setembro de 2009, e em 3,88%, a partir de 1º de fevereiro de 2010.
    Com as petições/STF nº 130.270/2009 e 131.222/2009, a impetrante assevera não implementada, mediante a Lei nº 12.041/2009, efetiva revisão geral anual, uma vez concedido reajuste em patamar inferior ao índice de inflação do período, com efeitos prospectivos. Reitera os pedidos formulados na inicial.
    Vossa Excelência, em 27 de abril de 2020, instou-a a dizer, de forma justificada, sob pena de extinção do processo, acerca do interesse na sequência do mandado de injunção, ante as Leis nº 10.331/2001, 12.041/2009, 12.771/2012, 13.091/2015 e 13.752/2018.
    Com a petição/STF nº 31.317/2020, a impetrante afirma a perda do objeto do mandado de injunção, consideradas as referidas leis.
    2. A omissão normativa apontada pela Associação deixou de existir diante do advento das Leis nº 12.041/2009, 12.771/2012, 13.091/2015 e 13.752/2018.
    3. Declaro o prejuízo da impetração.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator